Tribunal: TJPA
Processo: 0002287-25.2012.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002287-25.2012.8.14.0009

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JENIFFER KELI COSTA SILVA, MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO, VITORIA PRISCILA DA COSTA SILVA, MARCIO MARLON COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Brasilseg Companhia de Seguros contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu parcial provimento à apelação cível da embargante, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 30.000,00 para R$ 15.000,00, mantendo os demais termos da sentença que condenara a seguradora ao pagamento da indenização securitária e compensação por danos morais pela negativa de cobertura após o falecimento do segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição quanto à identificação dos beneficiários do seguro de vida; (ii) estabelecer se há omissão sobre a necessidade de quitação dos prêmios em atraso; (iii) verificar se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 sobre correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido afasta a alegada contradição ao afirmar que a matéria relativa à identificação dos beneficiários já foi decidida com base na ausência de prova suficiente de que o seguro era exclusivamente prestamista ou de que havia saldo devedor a ser abatido da indenização.

Não se reconhece omissão quanto aos prêmios em aberto, pois o colegiado considerou que a suposta inadimplência não foi demonstrada por prova idônea, tendo sido apresentado apenas um "print de tela", insuficiente para comprovar o cancelamento do contrato.

Inexiste omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024, visto que não houve comando expresso sobre juros ou correção monetária no acórdão, cabendo eventual análise da legislação superveniente na fase de cumprimento de sentença.

Reforça-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas, configurando o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A indicação de beneficiários em contrato de seguro de vida em grupo não impede o pagamento integral da indenização aos autores quando não comprovada a existência de saldo devedor vinculado ao estipulante.

A alegação de inadimplência não pode ser acolhida sem prova idônea e robusta da efetiva resolução contratual.

A eventual aplicação da Lei nº 14.905/2024 deve ser analisada oportunamente na fase de cumprimento de sentença, sendo incabível a discussão antecipada em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constante do ID 24798090, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante, tão somente para reduzir o valor da indenização por danos morais arbitrada na sentença de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se os demais termos do decisum.

Na origem, trata-se de ação indenizatória cumulada com cobrança de seguro de vida, proposta por ANA CLEUDE AMORIM DA COSTA e outros, objetivando a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais decorrentes da negativa de cobertura securitária após o falecimento do segurado.

O juízo a quo proferiu sentença de procedência parcial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização contratada, bem como de danos morais no valor de R$ 30.000,00.Em sede recursal, o acórdão reformou parcialmente a sentença, apenas para reduzir os danos morais.

A embargante suscita, em primeiro plano, contradição manifesta quanto à designação dos beneficiários da apólice. Argumenta que, embora o acórdão tenha consignado tratar-se de seguro de vida em grupo, e não prestamista, o contrato colacionado aos autos (ID 20406728) expressamente estabelece o Banco do Brasil como primeiro beneficiário até o limite do saldo devedor da operação financeira, sendo os autores apenas beneficiários secundários. A embargante sustenta, portanto, que os autores não fariam jus ao valor integral da indenização, mas apenas ao saldo eventualmente remanescente após quitada a obrigação com o estipulante.

Ademais, aponta omissão do acórdão quanto à necessidade de pagamento dos prêmios em aberto, uma vez que o cancelamento da apólice foi demonstrado, embora considerado inválido pelo Colegiado. Argumenta que, sendo mantida a obrigação securitária, deve haver a exigência de quitação de todas as parcelas em atraso, inclusive com incidência de juros e correção, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme ID 25706786.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão o embargante.

Com efeito, no que tange à suposta
contradição
quanto à indicação do Banco do Brasil como primeiro beneficiário da apólice securitária, trata-se de
rediscussão da matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada

por este Colegiado. Na oportunidade, assentou-se que, conquanto o Banco do Brasil conste como beneficiário primário até o limite do saldo devedor,
não restou comprovado, pela seguradora, que o seguro era de natureza exclusivamente prestamista
, tampouco que havia débito pendente passível de ser abatido do valor da indenização securitária.

Quanto à omissão sobre os prêmios em atraso, o acórdão deixou claro que a tese de cancelamento do seguro por inadimplência não foi corroborada por prova idônea, sendo certo que o único documento apresentado foi um "print de tela", elemento unilateral e incapaz de demonstrar o inadimplemento e a consequente resolução contratual. Assim, não há como imputar aos autores o pagamento de prêmios que, contratualmente, sequer se demonstraram exigíveis.

Por fim, no que concerne à alegada omissão sobre a Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de correção monetária e juros legais nos arts. 389 e 406 do Código Civil, não houve qualquer comando expresso no acórdão acerca da forma de atualização e incidência de juros, razão pela qual inexiste omissão a ser sanada nesse ponto.

A eventual aplicação da novel legislação deverá ser analisada, se e quando pertinente, na fase de cumprimento de sentença, conforme os critérios legais vigentes à época da liquidação, não cabendo a este momento processual o exame prospectivo de metodologias de cálculo, matéria estranha ao objeto da apelação.

Portanto, inexiste contradição, obscuridade ou omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte embargante com o resultado da decisão.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
,
nos termos acima expostos.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2025